Tribunal: TJMT
Processo: 0000086-48.1998.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0000086-48.1998.8.11.0037
APELANTE: TAMIL SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCACAO DE BENS LTDA – ME e FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE
APELADA: BANCO DO BRASIL S/A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEPÓSITO – ARMAZÉNS GERAIS – PROCEDÊNCIA – BENS VINCULADOS A EMPRÉSTIMO DO GOVERNO FEDERAL (EGF) – AUSENTE PREJUDICIALIDADE DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DA PRETENSÃO DE DEPÓSITO COM O DECIDIDO EM AÇÃO REVISIONAL CONEXA – AUSENTE INGERÊNCIA DE UMA QUESTÃO NA OUTRA – EVENTUAL EXCESSO EM LIQUIDAÇÃO PARA QUANTIA CERTA PODE SER RESOLVIDO EM PERDAS E DANOS – CRÍVEL ENCONTRO DE CONTAS, DEDUÇÕES E COMPENSAÇÃO – DESCABIDAS ALEGAÇÕES IMPROCEDÊNCIA E SOBRESTAMENTO – AUSENTE INSURGÊNCIA QUANTO AO EXTRAVIO DO BEM – DEVER DE RESTITUIÇÃO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
Não há razão idônea para se sobrestar o presente feito ou mesmo reformar e julgar improcedente a pretensão de depósito, isso porque a liquidação pendente na demanda revisional, a fim de se aferir o valor efetivamente devido, não guarda pertinência com a causa de pedir desta demanda, consubstanciada estritamente com o recebimento da diferença da quantia de coisa depositada.
A sentença recorrida é explícita em especificar apenas a determinação de entrega da quantia da coisa depositada (apenas especificação da coisa a ser restituída), não havendo qualquer referência à atualização de valores, juros moratórios, remuneratórios e encargos contratuais, no que se enquadraria eventual ingerência das questões decididas na pretensão revisional, devendo os questionamentos de não constituição da mora (por encargos contratuais abusivos, etc.) e eventuais reflexos na quantia certa devida serem objeto de ulterior questionamento em seara adequada
Possível que acaso se afigure excesso no recebimento desta pretensão por conta da demanda revisional conexa pendente de liquidação, tal questão pode ser resolvida em perdas e danos, além de que bastante crível que as pretensões eventualmente contrapostas desta demanda de depósito e da revisão de valores seja objeto de encontro de contas, deduções e compensação
Recurso interposto não insurge e impugna especificamente o mérito da fundamentação que conduziu à procedência do pedido de entrega da coisa depositada ou equivalente em dinheiro, devendo manter-se a escorreita conclusão pela procedência do pedido apresentado.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000086-48.1998.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - CPF: 815.187.901-78 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - CPF: 707.546.401-91 (ADVOGADO), FIRMINO GOMES BARCELOS - CPF: 262.870.726-87 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), TAMIL SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCACAO DE BENS LTDA - ME - CNPJ: 36.899.029/0001-02 (APELANTE), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE - CPF: 066.283.621-91 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DEPÓSITO – ARMAZÉNS GERAIS – PROCEDÊNCIA – BENS VINCULADOS A EMPRÉSTIMO DO GOVERNO FEDERAL (EGF) – AUSENTE PREJUDICIALIDADE DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DA PRETENSÃO DE DEPÓSITO COM O DECIDIDO EM AÇÃO REVISIONAL CONEXA – AUSENTE INGERÊNCIA DE UMA QUESTÃO NA OUTRA – EVENTUAL EXCESSO EM LIQUIDAÇÃO PARA QUANTIA CERTA PODE SER RESOLVIDO EM PERDAS E DANOS – CRÍVEL ENCONTRO DE CONTAS, DEDUÇÕES E COMPENSAÇÃO – DESCABIDAS ALEGAÇÕES IMPROCEDÊNCIA E SOBRESTAMENTO – AUSENTE INSURGÊNCIA QUANTO AO EXTRAVIO DO BEM – DEVER DE RESTITUIÇÃO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

Não há razão idônea para se sobrestar o presente feito ou mesmo reformar e julgar improcedente a pretensão de depósito, isso porque a liquidação pendente na demanda revisional, a fim de se aferir o valor efetivamente devido, não guarda pertinência com a causa de pedir desta demanda, consubstanciada estritamente com o recebimento da diferença da quantia de coisa depositada.

A sentença recorrida é explícita em especificar apenas a determinação de entrega da quantia da coisa depositada (apenas especificação da coisa a ser restituída), não havendo qualquer referência à atualização de valores, juros moratórios, remuneratórios e encargos contratuais, no que se enquadraria eventual ingerência das questões decididas na pretensão revisional, devendo os questionamentos de não constituição da mora (por encargos contratuais abusivos, etc.) e eventuais reflexos na quantia certa devida serem objeto de ulterior questionamento em seara adequada

Possível que acaso se afigure excesso no recebimento desta pretensão por conta da demanda revisional conexa pendente de liquidação, tal questão pode ser resolvida em perdas e danos, além de que bastante crível que as pretensões eventualmente contrapostas desta demanda de depósito e da revisão de valores seja objeto de encontro de contas, deduções e compensação

Recurso interposto não insurge e impugna especificamente o mérito da fundamentação que conduziu à procedência do pedido de entrega da coisa depositada ou equivalente em dinheiro, devendo manter-se a escorreita conclusão pela procedência do pedido apresentado.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000086-48.1998.8.11.0037

APELANTE:

TAMIL SERVICOS DE BENEFICIAMENTO DE CEREAIS E LOCACAO DE BENS LTDA – ME e FREDERICO WAGNER FRANCA TANNURE

APELADA:

BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por
TAMIL – INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MILHO E DERIVADOS LTDA. e FREDERICO WAGNER FRANÇA TANNURE
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste,
Dra
.

Patrícia Cristiane Moreira
,

que nos autos da ação de depósito número 0000086-48.1998.811.0037 (Código 6687), ajuizada pelo autor apelado
BANCO DO BRASIL S/A
, julgou
“procedente o pedido e determino a expedição de mandado para a entrega, em 24 (vinte e quatro) horas, da coisa (8.634.898,00 kg) ou equivalente em dinheiro”,
bem como condenou a parte requerida apelante ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% do valor da condenação.

Nas razões do apelo Id. 150959663, a parte requerida apelante aduz, em síntese: 1) preliminar de parcelamento do preparo; 2) que a ação deve ser rejeitada “
quer porque não há mora, pois esta ação está açambarcada pela ação revisional, proc.737-80.1998.8.11.0037 COD-505 (ID.525939 - Pág. 108), ainda não liquidada definitivamente, o que retira a liquidez e certeza dos depósitos que a sustentam; (ii) e, sem prejuízo da ausência de mora, é o próprio Banco Depositante/Apelado que admite foram licitados em leilão público 4.317.448 Kg de milho depositados”
; 3) pontua que
“não há mora, porque a presente ação está contida na ação revisional parcialmente acolhida – e transitada em julgado – pendente liquidação definitiva; não havendo como se definir o quanto é devido, sendo certo que está é a AÇÃO DE DEPÓSITO no36/98 (ID.61529295 - Pág. 114), a que alude a revisional e os sucessivos acórdãos e decisões do Juízo”
; 4) que
“estando pendente ainda a liquidação naquela revisional, a rejeição do pedido é medida que se impõe, especialmente quando transitado em julgado o comando da sentença que determinou a revisão dos títulos e contratos entre as partes, incluindo aqueles que alicerçam a presente ação de depósito”
; e 5) que a
“ação de depósito deveria ficar sobrestada até final revisão e cálculos da divida (ID. 58379905 - Pág. 3) decorrentes das decisões advindas da ação revisional (ID.58379905 - Pág. 16/ID.58379905 - Pág. 54); prolatada a sentença quando suspenso o feito, enfim; mais uma razão para afastar-se a r.sentença recorrida”
.

Pede a parte apelante que seja: preliminarmente deferido o pedido de parcelamento das custas; no mérito, conhecido e provido o recurso
“julgando-se improcedente a presente ação, com a inversão dos ônus sucumbenciais
”
.

Intimada, a parte autora apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 150959676.

Na decisão Id. 151851696, foi deferido o parcelamento das custas devidas, tendo a parte recorrente apresentados manifestações e comprovantes ulteriores dos recolhimentos das parcelas devidas.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, insurge-se a parte requerida-apelante contra sentença que julgou procedente a pretensão de depósito, determinando
“a expedição de mandado para a entrega, em 24 (vinte e quatro) horas, da coisa (8.634.898,00 kg) ou equivalente em dinheiro”
.

Aduz a parte apelante, em síntese, que não há mora em razão da prejudicialidade desta demanda por conta da ação revisional número 737-80.1998.8.11.0037 (cód. 505), julgada parcialmente procedente, já transitada em julgado, mas não liquidada, a qual englobaria a presente pretensão.

Assevera também que a presente demanda deveria ficar sobrestada até final liquidação dos cálculos da dívida, no que se incluiria o contrato objeto desta pretensão.

Pois bem.

A despeito dos argumentos suscitados no apelo, entendo que a pretensão recursal não deve prosperar.

Com efeito, como bem destacado na sentença recorrida, a causa de pedir da presente pretensão de depósito é a
“diferença entre o estoque contábil e o estoque físico existente no armazém, indicando o desvio dos cereais depositados, conforme vistoria realizada em conjunto por prepostos do autor, da ré e da CONAB, em 02/12/1997, no total de 8.634.898 Kg de milho em grãos, safra 94/95”
, sendo o pedido de mérito a citação da parte requerida para entregar o produto ou consignar o equivalente em moeda corrente, o que foi julgado procedente.

Nestes termos, conquanto a parte requerida-apelante argumente a prejudicialidade desta demanda em razão de conexão com a pretensão revisional referida, não vejo razão idônea para se sobrestar o presente feito ou mesmo reformar e julgar improcedente a pretensão de depósito, isso porque a liquidação pendente na demanda revisional, a fim de se aferir o valor efetivamente devido, não guarda pertinência com a causa de pedir desta demanda, consubstanciada estritamente com o recebimento da diferença da quantia de coisa depositada.

Neste contexto, saliento que a sentença recorrida é explícita em especificar apenas a determinação de entrega da quantia da coisa depositada (apenas especificação da coisa a ser restituída), não havendo qualquer referência à atualização de valores, juros moratórios, remuneratórios e encargos contratuais, no que se enquadraria eventual ingerência das questões decididas na pretensão revisional, devendo os questionamentos de não constituição da mora (por encargos contratuais abusivos, etc.) e eventuais reflexos na quantia certa devida serem objeto de ulterior questionamento em seara adequada.

Outrossim, infiro possível que acaso se afigure excesso no recebimento desta pretensão por conta da demanda revisional conexa pendente de liquidação, tal questão pode ser resolvida em perdas e danos, além de que bastante crível que as pretensões eventualmente contrapostas desta demanda de depósito e da revisão de valores seja objeto de encontro de contas, deduções e compensação.

De mais a mais, superadas as alegações de prejudicialidade por conta demanda revisional, constata-se que o recurso interposto não insurge e impugna especificamente o mérito da fundamentação que conduziu à procedência do pedido de entrega da coisa depositada ou equivalente em dinheiro, devendo manter-se a escorreita conclusão pela procedência do pedido apresentado.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE DEPÓSITO – ARMAZÉNS GERAIS
- PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM - BEM DEPOSITADOS PELO BANCO DO BRASIL S/A - CARÊNCIA DE AÇÃO PELA IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - PRESCRIÇÃO - ARTIGOS 10 E 11 DO DECRETO 1.102/1903 REJEIÇÃO - MÉRITO. –
ARMAZÉNS GERAIS - BENS VINCULADOS A EMPRÉSTIMO DO GOVERNO FEDERAL (EGF) – SUSPEITA DE EXTRAVIO DO BEM – NOTIFICAÇÃO JUDICIAL PARA DEVOLUÇÃO OU PAGAMENTO DO PREÇO CORRESPONDENTE
– ATO NÃO ATENDIDO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO – NECESSIDADE – ARTIGOS 627 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A relação contratual em ação de depósito diz respeito a direitos e obrigações entre o depositante e o depositário, de acordo com as cláusulas contratuais firmadas entre ambos. Demostrado nos autos que o Contrato de Depósito para Conservação de Produtos Vinculados a Empréstimos do Governo Federal (EGF) foi firmado entre o BANCO DO BRASIL e o ARMAZÉM DEPOSITÁRIO (SAFRÃO ARMAZÉNS GERAIS LTDA), mais que evidente a legitimidade do banco depositante para propor a ação de depósito em caso de extravio do bem no armazém depositário.
Tratando-se de contrato de depósito, ocorrendo o extravio do produto no estabelecimento comercial destinado à guarda e conservação, é plenamente cabível a ação de depósito contra o fiel depositário para o cumprimento da obrigação no sentido de devolver o bem ou o equivalente em dinheiro.
O prazo prescricional para propor as ações de depósito ou indenizações contra ARMAZÉNS GERAIS é de três meses, consoante o disposto no art. 11 do Decreto n. 1.102 /1903, com observação no art.10 do mesmo ordenamento jurídico, e se no caso dos autos, houve prorrogação, esta afasta a prejudicial do mérito.
O depositário é obrigado a ter na guarda e conservação da coisa depositada o cuidado e diligência, bem como a restituí-la, com todos os frutos e acrescidos, quando o exija o depositante. Inteligência dos artigos 627 e seguintes do Código Civil. O depositante poderá, através de notificação, reivindicar produto armazenado ou o equivalente em pecúnia em caso de suspeita de extravio. Não comprovado pelo depositário a existência da quantia solicitada pelo depositante em seus estoques reais, resta ajuizar ao depositante a ação de depósito para obrigar o primeiro de entregar coisa ou pagar quantia certa.
-“

(TJMT, N.U 0000009-83.1996.8.11.0045, , MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/03/2016, Publicado no DJE 22/03/2016)

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto,
mantenho inalterada a sentença objurgada
e
, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023